Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707519-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO AGRAVADO: ALBERTINA LOPES SANTOS D E S P A C H O Regularize, nos termos do art. 13, caput e II, do CPC, a ré/agravada sua representação processual, eis que a contestação não está acompanhada da necessária procuração. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora